Tribunal: TJMT
Processo: 0018337-14.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018337-14.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA EILERT - CPF: 230.153.221-68 (APELANTE), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), MAXIEL VETORELLO - CPF: 034.617.369-88 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA PESSATTI - CPF: 023.818.951-16 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA PESSATTI - CPF: 023.818.951-16 (ADVOGADO), MAXIEL VETORELLO - CPF: 034.617.369-88 (ADVOGADO), VERA LUCIA EILERT - CPF: 230.153.221-68 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – REJEIÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E DOCUMENTOS QUE ATESTAM A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO - RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a perícia judicial elucidam de modo incontroverso os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.

2. Ainda que demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente para as atividades habituais, deve-se considerar as condições pessoais que favorecem a parte para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A inserção no mercado de trabalho de pessoa com mais idade, com limitações de locomoção, submetida à reabilitação profissional, em um cenário de crise, mostra-se duvidosa.

3.
"A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

4. Não configura dano moral a suspensão do pagamento de auxílio-acidente ao segurado quando a decisão estiver apoiada em perícia médica.

5 - O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado consoante diretrizes preceituadas pelo §2o do artigo 85 do CPC, devendo incidir até a publicação da sentença no caso de condenação em ação previdenciária, nos termos da Súmula 111 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelações cíveis interpostos por
Vera Lúcia Eilert
e
Instituto Nacional do Seguro Social
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reestabelecimento de Benefício c/c Aposentadoria por Invalidez c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela no 18337-14.2012.811.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte requerente, para o fim de:

“(...) CONDENAR o INSS a conceder aposentadoria por invalidez em favor da autora, com efeito “ex nunc” a partir desta sentença, em substituição ao benefício do tipo pensão percebido até a presente data. Outrossim, CONDENO o requerido a pagar as eventuais parcelas vencidas e não pagas correspondentes ao benefício auxílio-doença, observados os ditames relacionados às verbas prescritas (art. 1o do Decreto n. 20.910/32), devendo os valores serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, alterado pela Lei n. 11.960/09, com as incidências consubstanciadas pelo Tema 810 (RE 870947) do Supremo Tribunal Federal. (...)”
– (id.: 24873020).

A primeira apelante,
Vera Lúcia Eilert
, suscita a preliminar de cerceamento de produção de provas, haja vista que
“o MM. Juiz ‘a quo’ não intimou a parte recorrente para apresentar as provas que pretendia realizar, e não designou a audiência de instrução processual, com a oitiva de testemunhas, para comprovar os danos morais e matérias sofridos pela recorrente com o corte abusivo do seu auxílio-acidente de trabalho que foi cortado várias vezes, indevidamente pelos médicos peritos do INSS, que agindo com negligência, imprudência e imperícia, ao realizarem as perícias médicas, mesmo verificando e constatando que a recorrente se encontrava absoluta, ou seja, omniprofissionalmente incapacitada para o trabalho, lhe cortaram sem motivos plausíveis e justificados o benefício previdenciário”.
(id. 24873023)

No mérito, sustenta, ainda, que faz jus a receber indenizações por danos morais e materiais, uma vez que foi submetida a constrangimentos, vexames e humilhações pela não concessão dos benefícios previdenciários requeridos administrativamente pelos médicos peritos do INSS, que agiram com negligência e imperícia ao não lhe conceder os benefícios pleiteados.

O
Instituto Nacional do Seguro Social
, por seu turno, também apresenta recurso de apelação alegando, em síntese, que
“in casu, a análise do laudo médico exarado pelo perito judicial em fls. 249/256 evidencia que o autor possui incapacidade parcial (vez que fala em ‘limitação’ e ‘incapacidade para o trabalho que desempenha’), não fazendo jus, portanto, ao benefício de aposentadoria por invalidez, podendo exercer outras atividades posterior sua recuperação. Ademais, o último laudo pericial acostado aos autos (fls. 441/443), informou que é possível a reabilitação profissional (item 1 do laudo fl. 442)”.
(id. 24876980)

Com essas considerações, requer seja conhecido e provido o seu recurso de apelação, com a consequente reforma da r. sentença, para que seja julgado totalmente improcedente o pleito autoral, com a inversão do ônus sucumbenciais. Por fim, em pedido alternativo, caso seja mantida a condenação, pugna que seja integralmente aplicado o art. 1°- F da Lei n° 9.494/97.

Devidamente intimados para apresentação de contrarrazões, apenas a autora,
Vera Lúcia Eilert,
apresentou, pugnando pelo desprovimento do recurso do INSS. (id. 24876985)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 32398967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ab initio
, ressalto que em ambos os recursos de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, passo a analisar a
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
arguida pela primeira apelante, Vera Lúcia Eilert, sob o fundamento de que o Juízo ‘a quo’ sequer lhe permitiu se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, obstando-a de comprovar o dano moral vindicado.

A irresignação não merece prosperar, porquanto cabe ao Juiz decidir sobre a necessidade de realização de outras provas (oitiva do autor e testemunhas), encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.

No caso dos autos, o Juízo ‘a quo’ decidiu antecipadamente, sem a necessidade de produção demais provas, uma vez que as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a perícia judicial elucidaram de modo incontroverso os aspectos fáticos da lide.

Ademais, as conclusões apresentadas pelo Perito Oficial devem ser prestigiadas a critério do Juiz. Em se convencendo este da existência de elementos técnicos seguros, como restou demonstrado nos autos, deve o laudo oficial prevalecer e ser considerado para fins de reconhecimento ou não do direito ao recebimento de benefício acidentário.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA

– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – REJEIÇÃO –

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E DOCUMENTOS QUE ATESTAM A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO –

REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 –

PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –

DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS -

RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a perícia judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa. 2. Não há como vislumbrar que o simples indeferimento do requerimento de concessão do auxílio-doença seja, por si só, o fator determinante dos alegados danos sofridos pela autora. A Autarquia Previdenciária agiu estritamente dentro da legalidade, sendo prerrogativa sua indeferir requerimento de benefício quando entender ausentes os requisitos legais para sua concessão. 4. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.”
(N.U 0017277-74.2010.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Dessa forma, não há motivos para a reabertura da instrução processual, com a consequente realização de audiência de instrução e julgamento ou designação de nova perícia, não merecendo acolhimento, portanto, a irresignação da apelante neste ponto.

Com essas considerações, rejeito a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa suscitada pela apelante, Vera Lúcia Eilert.

Tecidas essas considerações, passo ao exame do mérito de ambos os recursos.

Extrai-se dos autos que a autora, Vera Lúcia Eilert, trabalhava como professora desde fevereiro do ano de 1992 e que, em decorrência do excesso de trabalho, adquiriu algumas doenças ocupacionais, descritas como perda auditiva induzida por ruídos; tendinite no ombro, bíceps e cotovelo, com isso, impossibilitando-a de realizar sua atividade laboral habitual dentro de sala de aula.

Nessa situação, pleiteou por via administrativa o benefício previdenciário de auxílio doença, o qual foi deferido e usufruído entre 27/08/2004 a 31/05/2011, data última correspondente ao momento do corte da benesse pela autarquia previdenciária.

Em face da referida cessação, a autora recorreu também pela via administrada para que houvesse a prorrogação do usufruto, conforme sucessivos demonstrativos carreados aos autos, contudo, sem obter êxito.

Pontua que devido ao seu quadro clínico, está impossibilitada de retornar à atividade laborativa que exercia e, em decorrência do longo período recebendo o auxílio doença, tem esse valor como seu único meio de sustento.

Ao sentenciar o feito (id. 24873020 e 24873021), o douto Julgador, após a realização da pericia judicial (id. 24874452), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para conceder aposentadoria por invalidez em favor da autora, com efeito “ex nunc” a partir da sentença, em substituição ao benefício do tipo pensão percebido até aquela data.

No que concerne à aposentadoria por invalidez, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Outrossim, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal acima estabelece que para conceder a benesse o segurado dependera da verificação da sua condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

Pois bem.

Na prova pericial produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório, o Perito Oficial, Dr. João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, atesta que a postulante “a
presenta surdez bilateral com redução em sua capacidade laborativa, inapta para lecionar em sala de aula.

Contudo apresenta capacidade laborativa residual que lhe permite ser readapta em funções de auxiliar pedagógico, coordenação, orientação e planejamento”.
(id.24874452)

Decerto não me passou despercebido que, em seu trabalho técnico, o ilustre Perito consignou que a autora poderia exercer outras funções que não dependessem apenas de lecionar em sala de aula.

Contudo, além de o Julgador não estar adstrito a todas as conclusões obtidas no Laudo Pericial (art. 479, do CPC), é imperioso ressaltar que a invalidez constitui fenômeno que, para o fim de proteção previdenciária, deve ser analisada segundo as condições pessoais e sócio-culturais do segurado, conforme, inclusive, preceitua a Súmula no 47, da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais- TNU.

Ora, não pode ser desconsiderado que, além de ser portadora de doenças crônicas incapacitantes (surda de ambos os ouvidos), a demandante, hoje, conta com 60 (sessenta) anos de idade e possuí sérios problemas de coluna, tais como discopatia cervical C5-C6, CID: M53.1 e M50.1; discopatia lombar L5/S1 cid: M51.0 e M54.4; tendinopatia do ombro direito CID: M75.4 e M75.3 e fibromialgia cid: G71, sendo manifesta, portanto, a inexistência de oportunidade real para sua reabilitação em outra atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a subsistência.

Portanto, na hipótese, não basta o reconhecimento do direito ao auxílio-doença, sendo impositiva a sua conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

Destarte, por força do valor social do amparo previdenciário garantido aos trabalhadores (CF, arts. 6o, 194 e 201 e seguintes) e da falta de razoabilidade em se afirmar possível a reinserção da postulante no concorrido mercado de trabalho, torna-se impositivo que lhe seja assegurado o mínimo existencial, para a provisão de suas necessidades básicas, por meio do benefício da aposentadoria por invalidez, em apreço à dignidade da pessoa humana.

Isto porque, o princípio da dignidade da pessoa humana está destacado nos arts. 1o, III, e 170, "caput", da Constituição Federal e no art. 1o da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de modo que constitui valor inerente à própria natureza humana e deve receber proteção incondicional do Estado, por ser anterior ao direito e à própria sociedade.

A propósito, o doutrinador Fábio Konder Comparato salienta a "
idéia de que o princípio do tratamento da pessoa como um fim em si implica não só o dever negativo de não prejudicar ninguém, mas também o dever positivo de obrar no sentido de favorecer a felicidade alheia"
, por constituir "
a melhor justificativa do reconhecimento, a par dos direitos e liberdades individuais, também dos direitos humanos". O Ilustre Professor adverte que "a dignidade da pessoa humana não pode ser reduzida à condição de puro conceito"
("A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos". 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2001, pp. 24 e 229).

Nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial do Eg. Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito.3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a quem é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias sócioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada.Recurso especial provido, em menor extensão."(REsp. no 1.568.259/SP, Relator o Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

"PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACÓRDÃO EMBASADO EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE.1. Na análise da concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, devendo considerar também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não de retorno ao trabalho. A invalidez laborativa não decorre de mero resultado de uma disfunção orgânica, mas da somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. Precedentes.2. O Tribunal a quo admitiu estar comprovado que a ora agravada ficou incapacitada de modo permanente e definitivo para exercer suas atividades laborativas, não obstante o laudo pericial ter concluído pela incapacidade apenas parcial. Inteligência da Súmula 83/STJ.3. A revisão do conjunto conjunto fático-probatório dos autos que levou o Tribunal a quo a conclusão acerca da incapacidade laboral do segurado exige análise de provas e fatos, o que inviabiliza a realização de tal procedimento pelo STJ, no recurso especial, nos termos da Súmula 07/STJ.4. Agravo regimental não provido."(AgRg. no AREsp. no 196.053/MG, Relator o Ministro CASTRO MEIRA,Segunda Turma, julgado em 25/09/2012, DJe 04/10/2012).

Como também deste e. Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – JOGADOR DE FUTEBOL PROFISSIONAL – LESÃO NO JOELHO E NA COXA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO – CENÁRIO DE CRISE – DESEMPREGO EM ALTA – PERSPECTIVA DE RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA A MÉDIO E LONGO PRAZO – INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DEPOIS DA REABILITAÇÃO – DUVIDOSA – DESPROVIMENTO. Demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente para as atividades habituais, mas as condições pessoais favorecerem a parte, deve-se converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A inserção no mercado de trabalho de pessoa com mais idade, com limitações de locomoção, submetida à reabilitação profissional, em um cenário de crise, mostra-se duvidosa.” (N.U 0005050-03.2009.8.11.0004, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 16/11/2016)

“APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DO TRABALHO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CABIMENTO — ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC) — ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009 — APÓS INCIDEM OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. Para fins de correção monetária, aplicar-se-á o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o - F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Recurso provido em parte”. (N.U 0000766-10.2010.8.11.0038, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

Assim, evidenciadas a incapacidade laboral permanente e a impossibilidade de reabilitação da segurada/autora, deve ser mantida a r. sentença, que deferiu a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez à postulante.

No tocante à alegação da autora de que faz jus a receber indenização por danos morais, uma vez que foi submetida a constrangimentos, vexames e humilhações pela não concessão dos benefícios previdenciários requeridos administrativamente pelos médicos peritos do INSS, os quais agiram com negligência e imperícia ao não lhe conceder o benefício pleiteado, a meu ver, não merece guarida.

Isso porque é inerente à Administração a tomada de decisões, podendo, inclusive, ocorrer interpretação diversa de laudos, somente se cogitando de dano moral quando demonstrada violação a direito subjetivo e efetivo abalo moral em razão de procedimento flagrantemente abusivo ou equivocado por parte da Administração, o que não é o caso.

Aliás, em situações análogas, esta Corte vem decidindo no sentido de que a cessação do pagamento de benefício previdenciário, não gera o dever de indenizar. Veja-se:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA (...)

DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS -

RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. Não há como vislumbrar que o simples indeferimento do requerimento de concessão do auxílio-doença seja, por si só, o fator determinante dos alegados danos sofridos pela autora. A Autarquia Previdenciária agiu estritamente dentro da legalidade, sendo prerrogativa sua indeferir requerimento de benefício quando entender ausentes os requisitos legais para sua concessão
. (...)

(N.U 0017277-74.2010.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO DOENÇA (...)– DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Quanto à cessação do benefício, uma vez verificado que decorreu com amparo em laudo fornecido pela junta médica, não há falar em indenização por dano moral.
(N.U 0003102-82.2013.8.11.0037, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)(g.n)

Dessa forma, o indeferimento ou não conversão do benefício previdenciário, por si só, não resulta em ofensa à honra, imagem ou dignidade do empregado capaz de gerar direito a indenização por danos morais. Tampouco foram juntados nos autos documentos que demonstrem eventuais danos materiais suportados.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, preceitua o artigo 85, §3o, do CPC:

"§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;"

É certo que a verba honorária deve remunerar condignamente o labor do advogado, não podendo o montante arbitrado ser nem tão pouco que configure aviltamento à profissão e dedicação do patrono da parte vencedora, nem tão elevado que se constitua em ônus excessivo à parte sucumbente.

Quanto aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, é pertinente a lição de Pontes de Miranda:
"O que na decisão tem o juiz de atender é aquilo que se passou na lide e foi por ele verificado: a falta de zelo do profissional, ou o pouco zelo que revelou, ou o alto zelo com que atuou; o que tem de ser difícil ou fácil o lugar em que atuou o advogado; a natureza e a importância da causa, o trabalho que tem o advogado e o tempo que gastou (não o tempo que durou a causa, mas sim o tempo que foi exigido para o seu serviço)"
("Comentários ao Código de Processo Civil", Pontes de Miranda, Ed. Forense, p. 419).

Nesse contexto, com fulcro nos mencionados dispositivos legais, sem perder de vista as peculiaridades do caso, retifico a sentença, em reexame necessário, para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre as parcelas vencidas até a publicação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Com essas considerações, nego provimento a ambos os recursos e, em reexame necessário, retifico, em parte, a sentença apenas para arbitrar os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre as parcelas vencidas até a publicação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020